Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734878-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. W. B. L. AGRAVADO: D. D. D. D. T. D. D. F., D. D. T. D. D. F. -. D. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Wallace Barbosa Lima contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o requerimento de medida liminar para determinar a renovação da sua carteira nacional de habilitação (CNH). Arthur Wallace Barbosa Lima foi intimado a manifestar-se quanto à perda superveniente do objeto recursal, porém o prazo transcorreu sem resposta (id 67291410 e 68074153). Brevemente relatado, decido. A superveniência de sentença e o consequente trânsito em julgado fazem perecer o objeto do agravo de instrumento (id 210004795 e 216150259 dos autos originários). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator